Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-78.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000128-78.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO DE MIRANDA - CPF: 503.746.211-87 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR EXORBITANTE. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, embora tenha reconhecido a cobrança indevida em fatura de energia elétrica com valor exorbitante e determinado o seu refaturamento pela média de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) o preenchimento do requisito da dialeticidade recursal; (
ii
) a manutenção do benefício da justiça gratuita; e (
iii
) a configuração de dano moral em razão da cobrança de fatura de energia elétrica em valor exorbitante, considerando as condições pessoais do consumidor e o tempo despendido para a solução do problema (teoria do desvio produtivo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença que afastou o dano moral, atendendo ao princípio da dialeticidade.

4. A documentação apresentada pelo recorrente comprova a sua hipossuficiência financeira, justificando a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

5. A cobrança de valor exorbitante a consumidor idoso, aposentado e de baixa instrução, que o força a despender seu tempo útil para resolver um problema causado exclusivamente pela concessionária, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, com base na teoria do desvio produtivo.

6. A negativa de restituição de valor pago indevidamente, em decorrência de falha na prestação do serviço, gera indisponibilidade financeira e configura dano moral
in
re

ipsa
.

7. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de fatura de serviço essencial em valor manifestamente excessivo, que obriga o consumidor, especialmente se em condição de vulnerabilidade (idoso, baixa renda ou instrução), a despender seu tempo útil para solucionar falha exclusiva do fornecedor, caracteriza dano moral com base na teoria do desvio produtivo, independentemente da suspensão do serviço ou de inscrição em cadastros de inadimplentes. 2. A retenção indevida de valores pagos a maior pelo consumidor, em virtude de falha na prestação de serviço, acarreta indisponibilidade financeira e configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, e 1.010, II; Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07/08/2018; Turmas Recursais do TJMT, N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 29/04/2024; Turmas Recursais do TJMT, Súmula 30.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000128-78.2025.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MAURICIO DE MIRANDA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAURICIO DE MIRANDA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é titular da Unidade Consumidora 6/1116972-9; b) em fevereiro de 2024 foi surpreendido com cobrança de consumo que ultrapassava exponencialmente sua média habitual; c) o aumento não possui justificativa técnica; d) a cobrança é abusiva e indevida
; e) a fatura foi revista pela parte reclamada, passando de R$ 3.662,77 para R$ 1.992,17; f) o valor da fatura revisa
da
a
inda ultrapassa seu consumo médio de energia elétrica; g)
o pagamento da cobrança abusiva comprometeu seu orçamento
. Requereu: a)
a
readequação da fatura à média de consumo; b)
a
restituição do valor

pago a maior; c) indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é consumerista, aplicando-se o CDC; b) houve inversão do ônus da prova; c) a
parte
reclamada não comprovou a regularidade da medição; d) o aumento do consumo em fevereiro de 2024 foi injustificado; e) não houve suspensão do fornecimento ou negativação do nome do autor; f) o mero dissabor não configura dano moral. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial
, para
conden
ar
a
parte

reclamada
a readequar o valor da fatura de fevereiro de 2024 para a média de consumo de 145,93 kWh
, bem como
devolver
à parte reclamante
a quantia paga, com dedução do valor do consumo médio
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada no ponto que indeferiu os danos morais, pois a análise não pode se limitar à ausência de negativação ou corte do serviço; b) devem ser consideradas suas condições pessoais, como ser idoso, de baixa escolaridade e residir na zona rural, o que intensificou o sofrimento e o desespero diante de uma dívida impagável; c) foi obrigado a desperdiçar seu tempo produtivo para se deslocar à cidade e tentar resolver um problema causado exclusivamente pela parte reclamada, aplicando-se a teoria do desvio produtivo. Requereu o provimento do recurso para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença. Na oportunidade, a parte reclamada argumentou que
a parte reclamante não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, bem como que
o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de que não houve suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a análise do dano moral não se restringe a esses dois fatores, argumentando que a angústia sofrida e o tempo despendido para resolver o problema (teoria do desvio produtivo) são suficientes para caracterizar o abalo moral, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

No caso dos autos, a parte recorrida impugnou a concessão do benefício, porém, a parte recorrente, instada a comprovar sua condição, apresentou vasta documentação (ID/PJe2 338799871 a 338799878), incluindo declaração de isenção de Imposto de Renda, extratos bancários que demonstram o recebimento de aposentadoria no valor de um
salário mínimo
e ausência de outros rendimentos, além de Carteira de Trabalho Digital sem registros de vínculos empregatícios.

Desse modo, as provas apresentadas são robustas e suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência do recorrente, razão pela qual a impugnação deve ser rejeitada e os benefícios da justiça gratuita, mantidos.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do simples incômodo e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No caso concreto, a cobrança de uma fatura em valor exorbitante a um consumidor idoso, aposentado e de baixa instrução (ID/PJe2 338798373 e 338798376), que precisou despender seu tempo para resolver um problema causado exclusivamente pela concessionária, ultrapassa a esfera do simples incômodo. A situação exigiu esforço e tempo do recorrente para solucionar a questão, configurando conduta ilícita que gera o dever de indenizar.

Ademais, a negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral
in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade financeira.

Nesse sentido:

“(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

No caso, o consumidor quitou a fatura indevida no valor de R$ 1
.992,17
(ID/PJe2
338798379
), o que gerou indisponibilidade financeira
e também
caracteriza dano moral indenizável.

Portanto, a conduta ilícita da concessionária está devidamente caracterizada, ensejando o dever de indenizar.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Mantenho

os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026